Tribunal: TJSP
Processo: 1505699-55.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL - Desistência da execução - Sentença de extinção - Condenação em verba honorária – Possibilidade - É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a extinção da execução fiscal, após a citação do devedor, possibilita a sucumbência processual, afastando-se a aplicação do artigo 26, da Lei no 6.830/80. Verba honorária mantida. Recurso não provido.